Tribunal: TJMT
Processo: 1030658-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030658-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO PARREIRAS MARTINS - CPF: 004.324.501-30 (APELADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL DE LESÃOPREEXISTENTE E AGRAVAMENTO DA LESÃO – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO JÁ PAGA EM OUTRO PROCESSO –INOVAÇÃO RECURSAL– DESCABIMENTO– PRELIMINAR ACOLHIDA –RECURSO NÃO CONHECIDO.É defeso à parte inovar o pedido em sede recursal, não podendo, portanto, admitir-se que quaisquer das partes mude a discussão até então estabelecida entre os litigantes e enfrentada pela sentença, mormente por atentar contra o princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da eventualidade e estabilização do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1030658-54.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro DPVAT”
(Número Único
1030658-54.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por THIAGO PARREIRAS MARTINS, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.050,00 a título de indenização securitária por invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito do qual foi vítima em 19/04/2017, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id. no60721952).

A apelante afirma que a prova pericial médica realizada nos autos atestou que o autor/apelado está acometido de invalidez permanente parcial média no punho esquerdo, quantificada em 50%, e leve no membro superior direito, quantificada em 25%, decorrentes do acidente do trânsito noticiado, contudo,
“a parte apelada já foi indenizada por uma lesão no punho esquerdo, em razão de sinistro anterior ao discutido nestes autos”
, e que teria sido objeto de análise no Proc. n° 1030659-39.2018.8.11.0041, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no qual foi atestada a invalidez permanente do mesmo punho, com limitação funcional quantificada em 25%, ou seja, o que houve foi apenas agravamento da lesão preexistente decorrente de outo sinistro.

Aduz que, dessa forma,
“considerando que o último acidente, objeto dos autos, agravou a lesão ocorrida no sinistro anterior, pelo qual a parte apelada já recebeu a indenização devida para a perda funcional de grau leve (25%) no punho esquerdo, no presente caso é devida apenas a quantia de R$ 843,75 a título de complementação da indenização”
(cf. Id. no 60721956 - pág. 4).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reduzido o valor da condenação ao montante de R$ 843,75,(cf. Id. no60721956).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n°60721968, o apelado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por inovação recursal e supressão de instância e, no mérito, refuta os fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação em razão das lesões decorrentes do acidente automobilístico no qual se envolveu na data de 19/04/2017, tendo sido submetido a “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, ocasião em que os peritos que o examinaram, a saber, os médicos Dr. Ernani Castrillon (CRM/MT no 7922) e Dr. Fábio de Sousa Alves (CRM/GO no 6359), concluíram que o apelado apresentava invalidez permanente parcial incompleta decorrente de acidente de trânsito, quantificada em 50% no punho esquerdo e em 25% no membro superior direito, o que basta, satisfatoriamente, à demonstração da existência do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente sofrido (cf. Id. no 60720986 - pág. 3/4).

A Seguradora/ré limitou-se a arguir, em sua defesa, preliminares de ilegitimidade passiva; falta de interesse de agir por ausência de comprovação da entrega da documentação em âmbito administrativo; ausência de juntada de laudo do IML; carência da ação por estar o pedido amparado em Boletim de Ocorrência lavrado segundo alegações do próprio autor, não comprovando o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente noticiado; bem como conexão com o Proc. no 1030659-39.2018.8.11.0041. No mérito, requereu a improcedência do pedido sustentando ausência de comprovação da cobertura para o veículo envolvido no acidente, por falta de identificação da respectiva placa; necessidade de produção de prova pericial para limitação de eventual indenização de acordo com o grau ou extensão da debilidade/invalidez; teceu considerações sobre o termo inicial de incidência de juros e correção monetária (cf. Id. no 60720987).

Ao apresentar manifestação quanto ao laudo pericial médico produzido para fins de conciliação, a Seguradora/ré reafirmou que não estava comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e o nexo de causalidade com o dano; eem atenção ao princípio da eventualidade, alegou que, tendo a perícia judicial apurado
“as lesões do autor como, invalidez permanente do membro superior direito, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), e invalidez permanente do punho esquerdo, equivalente a 50% (cinquenta por cento) sobre o capital segurado para a lesão apurada,
(...)
a indenização devida à autora conforme o laudo do perito judicial não deve superar a monta de R$ 4.050,00”
, sendo R$ 2.362,50 para o membro superior direito e R$ 1.687,50 para o punho esquerdo
(cf. Id. no 60721954 - pág. 2).

Agora, em sede recursal, a Seguradora/ré vem pleiteando o abatimento da indenização já paga ao autor/apelado em razão de outro acidente do qual ele foi vítima, que lesionou o mesmo punho esquerdo, contudo referida indenização foi paga após condenação imposta nos autos do Proc. no
1030659-39.2018.8.11.0041, do qual a Seguradora/ré já tinha conhecimento e justamente por isso pleiteou a reunião dos feitos por conexão, o que, todavia, não foi acolhido pelo MM. Juiz e tampouco é objeto de insurgência recursal; por outro lado, consta que o acidente noticiado naquele outro processo ocorreu em 22/07/2018, ou seja foi posterior ao acidente discutido na presente demanda, não havendo falar, portanto, em agravamento de lesão preexistente neste caso.

De qualquer forma, não se aplica ao presente caso a orientação do eg. STJ no sentido de ser “
admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária(art. 398 do CPC)
”(STJ - AgRg no AREsp n. 435.093/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO –Quarta Turma – DJe 1o/8/2014), já que é inconteste que a Seguradora/ré tinha pleno conhecimento do outro acidente que vitimou o autor e que motivara o ajuizamento da outra ação pretendendo o pagamento da indenização securitária, porém em nenhum momento trouxe à discussão a tese de agravamento de lesão preexistente, nem mesmo após se manifestar sobre a perícia realizada nos presentes autos e naqueles.

A tática utilizada pela Seguradora/ré/apelante, com a superveniente mudança do enfoque da discussão meritória, não pode ser admitida, afinal, é defeso à parte inovar a tese de defesa em sede recursal, não podendo, portanto, admitir que a ré mude a discussão até então estabelecida entre as partes e enfrentada pela sentença, mormente por atentar contra o princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da eventualidade e estabilização do processo.

Portanto, considerando que houve inovação da discussão do mérito nas razões recurso da Seguradora/ré, é infestável a conclusão de que
os fundamentos do recurso não combatem as razões de decidir da sentença e nem dão elementos propícios à revisão do quadro constituído pelo magistrado.

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada e não conheço do apelo, por estar configurada inovação recursal.
Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020